Tribunal: STF
Processo: HC 66315
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FALECIMENTO DO PATRONO DO RÉU, QUE NÃO TEVE
DEFENSOR PARA FAZER A SUSTENTAÇÃO ORAL.
- SE E CERTO QUE O ARTIGO 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ESTABELECE QUE 'NENHUM ACUSADO, AINDA QUE AUSENTE OU FORAGIDO,
SERÁ PROCESSADO E JULGADO SEM DEFENSOR', TAMBÉM E CERTO QUE ESSE
DISPOSITIVO TEM DE SER INTERPRETADO NO SENTIDO DE QUE, NO PERIODO
EM QUE HÁ AUSÊNCIA EVENTUAL DE ADVOGADO CONSTITUIDO PORQUE, EM
CASOS COMO O PRESENTE, O JUIZ OU O TRIBUNAL NÃO SOUBE DA
OCORRENCIA DA MORTE DESTE, SÓ HÁ FALTA DE DEFESA - E, PORTANTO,
NULIDADE ABSOLUTA - SE DEVERIA SER PRATICADO ATO ESSENCIAL A ELA
E NÃO O FOI POR TER FALECIDO O PATRONO CONSTITUIDO.
- SUSTENTAÇÃO ORAL DE RECURSO NÃO E ATO ESSENCIAL A DEFESA, TANTO
ASSIM QUE NÃO E NECESSARIA A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA
A SUA PRATICA, NA FALTA DO PATRONO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.